Tribunal: STF
Processo: MS 37337
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima formalizou mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, contra ato atribuído do Presidente do Tribunal de Contas da União.



    Segundo narra, é auditor federal de controle externo do TCU e que assumiu, simultaneamente com o seu cargo efetivo, a função de Chefe da Controladoria Geral da Companhia de Saneamento do Maranhão (Caema) em 14 de janeiro de 2015, com a esperança de ver deferido pedido de sua cessão. Acrescenta que o Presidente da Corte de Contas indeferiu o requerimento de transferência em 19 de fevereiro de 2015, mas que continuou a ocupar as duas funções até 15 de agosto de 2020.



    Diz que, por iniciativa própria, pediu exoneração daquela que ocupava na Administração Pública Estadual, antes de tomar conhecimento da instauração de processo administrativo contra ele, ocorrida em 5 de setembro de 2018.



    Alega que em manifestação prévia reconheceu ser indevida a cumulação de cargos, argumentou que a instauração de processo disciplinar para apuração de falta resultante de acumulação indevida somente é autorizado se omisso o servidor quanto à escolha entre os vínculos incompatíveis, o que não ocorreu, refutou a capitulação da proibição de exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do cargo ou função deste que compatível o horários de trabalho, e contestou as demais capitulações apontados pela comissão processante.



    Aduz que foi notificado da conversão do processo administrativo em PAD e citado para apresentar defesa, na qual apontou ser necessária a observação dos princípios da legalidade, reserva legal, taxatividade, ampla defesa, contraditório, razoabilidade e proporcionalidade. Declara que foram utilizados entendimentos colocados em acórdãos que não guardam correlação com a matéria em discussão.



    Assevera que ao final do processo administrativo disciplinar a comissão processante do PAD entendeu existir acumulação indevida de cargo e função públicos e que, no caso houve má-fé, e propôs pena de 45 dias de suspensão, sem direito a conversão em multa. O entendimento foi ratificado pelo Ministro Presidente do TCU. Em fase dessa decisão interpôs recurso hierárquico.



    Requer o deferimento de medida liminar e, ao fim, a declaração da prescrição tanto a capitulação de descumprimento de ordem de superior hierárquico, quanto a de inobservância de norma interna regulamentar e ausência de configuração de má-fé. 



    A União pediu o seu ingresso no feito.



    Foram prestadas informações alegando, em suma, incompetência do STF, litispendência, regular condução do PAD e ausência de prescrição da pretensão punitiva da Administração.



    Em 20 de março de 2021, o impetrante pugna pela necessidade de medida judicial para suspender os trâmites administrativos do PAD (TC n. 031.820/2018-2) até decisão final nesta ação mandamental, sob o argumento de que: (i) em 20 de novembro de 2020 foi publicada decisão, a qual indeferiu o recurso hierárquico; (ii) interpôs recurso administrativo contra essa decisão; (iii) foi notificado da não interposição de recurso administrativo e cumprimento da pena de suspensão desde o dia 1º de fevereiro de 2021



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de admissão da União no processo.



    Reputo que a segurança deve ser denegada, ante a ocorrência de litispendência.



    A presente ação mandamental foi ajuizada em 20 de agosto de 2020, com vistas a obter o trancamento de processo administrativo disciplinar contra ele instaurado, por meio do qual lhe foi aplicada a pena de suspensão de 45 dias. 



    Anteriormente, em 17 de agosto de 2020, o impetrante protocolou petição inicial de ação ordinária com identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme se vê de cópia da petição inicial juntada pela autoridade impetrante - processo n. 1045512-08.2020.4.01.3400 (peça “47 – Prestação de informações”).



    Caracterizada está a litispendência (CPC, art. 337, IV, § 1º) entre este mandado de segurança e ação ordinária n. 1045512-08.2020.4.01.3400, por haver identidade de partes, causa de pedir e pedido.



    Outrossim, o portal eletrônico da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal informa que foi proferida sentença em 22 de março de 2022, a qual julgou improcedente o pedido.



    Tal situação conduz à ausência de pressuposto processual válido para o desenvolvimento adequado e regular deste feito, (MS 36.670 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de maio de 2020; e MS 34.941 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 5 de dezembro de 2017).



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), ante a ocorrência de litispendência (CPC, art. 485, inc. V) e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 18 de abril de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator